Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003769-84.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. José Aécio Pires Salomé
Paciente: Arilson Santos Cardoso Mariano
Impetrado: Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus preventivo com pedido in limine litis impetrado pelo Dr. José Aécio Pires Salomé, em benefício de Arilson Santos Cardoso Mariano, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital.
De acordo com os termos da impetração, consta que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, acusando-o da prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, e a inicial acusatória foi recebida pela autoridade judiciária apontada como coatora.
No entanto, segundo a ótica do impetrante, o flagrante deve ser considerado ilegal, e consequentemente declaradas nulas as provas produzidas na fase inquisitorial, mormente porque os policiais militares que atuaram no feito, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização simplesmente invadiram a residência do paciente, além do que os agentes estatais o espancaram, porquanto ele se negou a desbloquear seu aparelho de telefone celular.
Acrescenta ainda que, inexiste justa causa para o prosseguimento da ação penal, uma vez que não há qualquer elemento indiciário que permita dizer que o paciente estava envolvido com atividade relacionada ao tráfico de drogas.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da ação penal promovida em desfavor do paciente, até o julgamento do mérito do habeas corpus, ou, de plano, determinado o trancamento da ação penal, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem, a fim de declarar ilícitas as provas inquisitoriais, e, consequentemente, promover o trancamento da ação penal.
Pede, ao fim, que seja intimado para fins de sustentação oral na sessão de julgamento do mérito do writ.
É o relato do necessário.
Como exaustivamente se sabe, a liminar em habeas corpus não tem previsão legal e está condicionada ao prudente arbítrio do magistrado. Trata-se de criação jurisprudencial para casos de urgência, em que a necessidade e a relevância da medida se apresentem cristalinamente evidenciadas na própria inicial – o que não se verifica no caso em comento.
Verifica-se dos autos, mais precisamente dos termos da inicial acusatória, que o paciente, em tese, praticou o crime de tráfico de drogas, na modalidade trazer consigo substâncias entorpecentes, para fins de mercancia ilícita.
Narra a denúncia que:
“Conforme Inquérito Policial, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 10h15min, na Av. Vereador Juliano da Costa Marques, no 344, Bairro Bela Vista, o denunciado Arilson Santos Cardoso Mariano trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 14,99 g (quatorze gramas e noventa e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 285 g (duzentos e oitenta e cinco gramas e oitenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.72600-01 e 3.14.2021.72598-01).
Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento tático na avenida principal do bairro Bela Vista, momento no qual visualizaram dois indivíduos em fundada suspeita, entrando em um lavo jato. Após a equipe policial adentrar no local, o denunciado saiu de uma residência aos fundos do lava jato e trazia consigo uma sacola contendo 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, sendo que, ao avistar a guarnição, aparentou sofrer um ataque epilético.
Em seu interrogatório, o denunciado negou o tráfico e a propriedade dos ilícitos.
Conforme a folha de antecedentes, o denunciado responde a um processo por tráfico de drogas que já houve prolação de sentença condenatória em primeira instância (processo no 2215-73.2019.811.0042).
Destarte, a apreensão de ilícitos, a quantidade e natureza diversa dos entorpecentes (maconha e cocaína), a tentativa de fuga e os antecedentes criminais, são circunstâncias que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.” (Id 78830461, p. 3).
Quanto à ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que os policiais simplesmente invadiram a residência do paciente, as provas coligidas até então, no caderno investigativo, demonstram que os policiais militares visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao avistarem a viatura adentraram em um lava jato. Ato contínuo, os policiais desembarcaram da viatura e também entraram no estabelecimento comercial, ocasião em que flagraram Arilson, ora paciente, saindo de um imóvel, dos fundos do lava-jato, com uma sacola plástica, a qual continha “meia barra” e uma porção pequena de droga, aparentando ser maconha.
Ao avistar os policiais, o paciente caiu ao chão, aparentando sofrer um ataque epilético, enquanto os demais suspeitos adentraram na residência e se trancaram em um dos cômodos.
Em prossecução, um dos indivíduos tentou correr, oportunidade em que foi necessário o uso de força moderada para contê-lo, e, em seguida efetuaram a prisão dos demais suspeitos, os quais foram encaminhados à sede policial.
É o que consta do boletim de ocorrência, corroborado pelas declarações dos policiais militares que atuaram no caso em comento (Id 78830460, p. 6-12).
Somente por estes aspectos, não vejo como, de plano, dar amparo aos argumentos do impetrante, a uma porque a versão narrada na impetração não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório.
Assim, o que se tem na hipótese, pelas declarações dos policiais militares é que eles adentraram no lava-jato, estabelecimento comercial, que não prescinde de autorização judicial, e, na ocasião flagraram o paciente portando drogas.
Cabe lembrar que estamos diante de provas inquisitoriais, de modo que a tese aqui sustentada depende de maiores elucidações, que somente será possível no decorrer do trâmite processual, com a oitiva de todas as testemunhas envolvidas.
No que tange à ausência de justa causa, basta uma simples análise dos termos da exordial, para verificar que o parquet descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, a forma de agir do paciente e sua identificação, tudo de acordo com o que prescreve o artigo 41 do Código de Processo Penal, requisitos básicos para a propositura da ação.
Ademais, é inegável que a matéria trazida na impetração confunde-se com o mérito da própria ação penal, uma vez que fulcrada em tese de negativa de autoria, o que não comporta aprofundada análise na via eleita.
Nesse passo, repita-se, a matéria trazida a lume demanda aprofundada análise, o que somente será possível no julgamento do mérito do habeas corpus, quiçá, da ação penal em trâmite no Juízo de origem.
Portanto, indefiro a liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator